Tribunal: TJDFT
Processo: 0746051-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: direito de família. agravo de instrumento. modificação de guarda. exoneração de alimentos. melhor interesse do menor. tutela de urgência mantida. agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para modificação da guarda de menor e exoneração de alimentos em favor do genitor.
2. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, considerando a situação fática consolidada e o melhor interesse da criança.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, que alterou provisoriamente a guarda do menor e exonerou a obrigação alimentar do genitor.
III. Razões de decidir
4. O deferimento da tutela de urgência se justifica pela consolidação da situação fática, uma vez que o menor já reside com o genitor e frequenta escola próxima à nova residência, tornando incoerente a manutenção do lar materno como referência.
5. A guarda compartilhada pressupõe cooperação e diálogo entre os pais, o que se mostra prejudicado diante da dinâmica conflituosa entre as partes.
6. A manifestação do menor quanto à preferência de residência com o pai deve ser considerada, conforme preceituam o art. 28, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710/1990).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 28, §§ 1o e 2o; Decreto 99.710/1990, art. 12. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1870796, 0751180-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, DJe 20/06/2024.